Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SUPRIMENTO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à ausência de interesse na exibição de um dos documentos solicitados, devem ser providos os embargos de declaração para a respectiva sanação.
II. Recurso parcialmente provido.